Tribunal: TJES
Processo: 5000943-13.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-13.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALMIR FRANCISCO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000943-13.2025.8.08.9101

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ALMIR FRANCISCO FERREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA – MILITAR DA RESERVA – PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR – NEOPLASIA MALIGNA – ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SÚMULA 627 DO STJ – RESERVA MILITAR EQUIPARADA À INATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alegre, nos autos do processo de nº 5001512-54.2025.8.08.0002.

Conforme a decisão supracitada (ID 74777545 nos autos originários), o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela de urgência, que o agravante se abstenha de promover descontos relativos ao imposto de renda sobre os proventos do requerente.

A seu turno, sustenta a parte agravante, em síntese, que a patologia do agravado (carcinoma basocelular) não se enquadra no conceito de neoplasia maligna para fins de isenção tributária. Aduz, ainda, que o autor é militar na reserva remunerada e não na reforma, situação que o excluiria do benefício fiscal, que se destina apenas a proventos de aposentadoria ou reforma.

PROJETO DE VOTO

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Compulsando os autos, verifico que o agravado acostou documentos comprovando ser portador da doença mencionada.

A

lei n. 7.713/1988, por sua vez, estabelece no art. 6º, XIV que o portador de neoplasia maligna, dentre outras enfermidades, fica isento do pagamento do imposto de renda relativo a proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,

nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

A comprovação de tal enfermidade dispensa laudo médico oficial, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ainda, segundo a Súmula 627, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção:

“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

O objetivo é diminuir o sacrifício do aposentado/pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, pelo que vislumbro a
probabilidade do direito
do Agravado.

No mais, quanto à alegação de que o Policial Militar da Reserva não possui direito à isenção de Imposto de Renda garantida pela por lei, não merece acolhida, porquanto entendo que em se tratando de militares,
a reserva corresponde à inatividade
, situação contemplada
no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988,
vide entendimento do STJ no REsp. 981.593-PR.

Sob essa motivação, por ora, em cognição perfunctória, não encontro razões para cassar ou reformar a decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Por fim, reitero o entendimento exarado em decisão monocrática, a respeito da possibilidade de o Agravado responder por eventual prejuízo advindo da efetivação da tutela provisória em caso de cessação da sua eficácia ou improcedência da demanda,
ex vi
, art. 302, incisos I e II do CPC, pelo que não vislumbro
perigo de dano in casu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

Sem custas e honorários.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)